Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711104-85.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ADEILSON SANTOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA PACHECO DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS ALUSIVOS A BEM IMÓVEL. CONTEÚDO ECONÔMICO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EXCÔNJUGES. RESSARCIMENTO MENSAL DEVIDO. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Decretada a dissolução da sociedade conjugal e efetuada a partilha dos direitos alusivos a bem imóvel, o patrimônio comum subsiste sob a forma de condomínio. Mostra-se viável a alienação dos direitos incidentes sobre o imóvel objeto de discussão, ainda que não caracterizada a propriedade, a fim de cumprir a determinação judicial de partilha, notadamente porque a controvérsia abrange tão somente a alienação de direitos possessórios sobre o imóvel, cuja cessão sabidamente constitui direito pessoal dotado de expressão econômica e, portanto, integra o patrimônio dos possuidores. A extinção do condomínio é direito potestativo do condômino, tendo o Código Civil disposto, em seu artigo 1.320, caput, que a todo tempo será lícito exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão, o que inclui, por óbvio, eventuais dívidas de IPTU/TLP referentes ao bem. O uso exclusivo de um imóvel comum por apenas um dos ex-cônjuges assegura ao outro o direito à percepção de indenização, no valor correspondente à metade do valor do aluguel do bem. O laudo de avaliação de imóvel, realizado por Oficial de Justiça avaliador, em conformidade com as condições individuais do imóvel e das benfeitorias nele realizadas, além da área de sua localização e dos serviços públicos ali disponibilizados, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser infirmado por alegações de erro desprovidas de prova robusta. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1o, 3o e 1.013, todos do CPC, 186, 1.414 e 1.415, todos do Código Civil, sem, no entanto, fundamentar as razões pelas quais entende que tais dispositivos legais foram malferidos. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial acerca do direito real de habitação, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXIV e XXXV e 6o, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, bem como ao direito à moradia. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 3o e 1.013, todos do CPC, 186, 1.414 e 1.415, todos do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXIV e XXXV e 6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030